Tribunal: TJDFT
Processo: 0713620-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
DESPACHO Trata-se de ação rescisória, com pedido liminar, proposta por ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO em desfavor de WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO. As partes foram intimadas a se manifestar acerca da produção de provas que pretendiam produzir (ID 21261592). O réu se manifestou ao ID 21653949, juntando documentos. O autor, por sua vez, peticionou ao ID 21756936, requerendo o depoimento pessoal do réu. Muito bem. Em atenção ao primado do contraditório, INTIME-SE o autor ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO para, querendo, se manifestar acerca dos documentos juntados pelo réu. Passo, agora, a apreciar o pleito relativo ao depoimento pessoal do réu. O art. 972 do CPC preconiza que: Art. 972. Se os fatos alegados pelas partes dependerem de prova, o relator poderá delegar a competência ao órgão que proferiu a decisão rescindenda, fixando prazo de 1 (um) a 3 (três) meses para a devolução dos autos. Assim, para que não se alegue futuro cerceamento de defesa, defiro o requerido pelo autor. Desta maneira, nos termos do artigo supramencionado, baixem os autos em diligência para que a Vara de origem proceda à oitiva formulada pela parte autora. Após, conclusos.